Tribunal: TJBA
Processo: 8077210-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077210-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: IZABEL RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e, por efeito translativo, extinguiu a ação de busca e apreensão n.º 8001736-15.2025.8.05.0069 sem resolução do mérito, ante a ausência de constituição válida do devedor em mora. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciante, à luz do Tema 1.132/STJ. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação da mora é pressuposto processual indispensável à ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69 e da Súmula 72/STJ. 4. O Tema 1.132/STJ dispensa a prova do efetivo recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço contratual. Todavia, a tese pressupõe que tenha sido tentada a entrega no endereço indicado no contrato. 5. Na hipótese, a notificação retornou com anotação "não procurado", o que revela ausência de tentativa de entrega ao destinatário, distinguindo o caso das hipóteses abarcadas pelo Tema 1.132/STJ (ausente, mudou-se, endereço insuficiente), em que a entrega foi efetivamente tentada. 6. Prevalece, nesta Câmara, o entendimento de que a anotação "não procurado" impede a configuração da mora, sendo inaplicável o Tema 1.132/STJ ao caso concreto. Precedentes: TJBA, Apelação n.º 8002001-57.2024.8.05.0261 e Embargos de Declaração em AI n.º 8003469-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Aras. 7. Não configurada a mora, aplica-se o efeito translativo do recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC). IV - DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8077210-05.2025.8.05.0000, em que figura como agravante, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., e como agravada, IZABEL SANTOS DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do agravo interno, nos termos do voto do Relator.